Tribunal: TJMT
Processo: 1010942-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVANTE(S):
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA
AGRAVADO(S):
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A (nova denominação da empresa LIDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A)
AGRAVADO(S):
FABRÍCIO CONERA BARBOSA
AGRAVADO(S):
MARCOS ROSENDO DA SILVA
AGRAVADO(S):
LEONARDO BRUNO SOARES ROSA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar recursal interposto por REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA contra a decisão proferida na Ação Monitória c.c Desconsideração da Personalidade Jurídica no 1018483-23.2021.8.11.0041 ajuizada em desfavor da empresa ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A (nova denominação da empresa LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A) para o recebimento de R$6.600.000,00 representados pode dezenove cheques por esta emitidos, a qual, apesar de deferir parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a averbação perante os Cartórios de Protestos e de Registro de Imóveis desta Capital, prevenindo terceiros interessados, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide, entendeu que não demonstrados, por ora, os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da requerida.
Busca a parte recorrente, em síntese, o deferimento da tutela de urgência recursal, com efeito ativo, para o levantando a personalidade jurídica da agravada ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A, com fito de atingir o patrimônio dos seus atuais e dos ex-acionistas, de modo a promover cautelarmente (a) a penhora on line de R$8.008.965,38 em ativos financeiros de tais acionistas via SISBAJUD; (b) restrição de transferência, via RENAJUD de veículos de propriedade dos agravados; e (c) o bloqueio, via CNIB, da transferência de bens imóveis também de propriedade dos referidos acionistas, com vistas a garantir a efetividade da ação monitória proposta.
Narra que em 06.02.2019, a agravante firmou com a empresa PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A um contrato de compra e venda de 240.000 m3 de cavaco de eucalipto para a entrega futura, recebendo da mencionada compradora, como forma de pagamento, cheques emitidos pela ora agravada LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A, e assinados pelos co-agravados FABRÍCIO CONERA BARBOSA, tendo tais cártulas sido pagas.
Afirma que confiante no êxito do primeiro contrato, com o recebimento dos cheques oriundos da então terceira e ora agravada LÍDER DISTRIBUIDORA, a agravante teria celebrado com a empresa PORTO SEGURO, em 27/07/2019, um segundo contrato onde se comprometeu a entregar a quantidade de 120.000m3 do mesmo produto pelo valor de R$6.600.000,00, o qual foi novamente pago através de 19 (dezenove) cheques também emitidos empresa recorrida.
Esclarece que tais cheques que lhe foram repassados pela PORTO SEGURO, que os havia recebido da agravada LÍDER DISTRIBUIDORA, foram emitidos por esta como forma de pagamento de um contrato de compra e venda de etanol havido entre ambas, no valor de R$6.600.000,00
Relata que no intervalo compreendido entre a efetiva entrega e os pagamentos dos cheques, sobreveio suposta desavença comercial entre a empresa PORTO SEGURO (vendedora do etanol) e a agravada LÍDER DISTRIBUIDORA (adquirente), decorrente da suposta ausência de entrega do combustível negociado, culminando com a sustação das mencionadas cártulas pela emitente, ora agravada.
No mais, fundamenta seu pedido liminar no argumento de que os atuais e os ex-acionitas da sociedade emitente das cártulas vem agindo do ponto de vista empresarial com desvio de finalidade, inclusive com desvio patrimonial mediante prática de estelionato, tudo com vistas a fraudar credores.
Assim, alegando o desvio patrimonial nos termos do art.50 do CPC/15, mediante prática de estelionato vez (i) que a sociedade emitente dos cheques foi vendida cedida pelos ex-acionistas, pelo valor nominal das ações, aos atuais sócios, os quais comporiam grupo econômico sob recuperação judicial no estado do Paraná; (ii) que mesmo havendo o ‘desacordo’, comprou inúmeros metros cúbicos de etanol à vista, para não pagar os cheques; e (iii) que há vídeos devidamente acompanhados de ata notarial registrando uma conversa entre o representante da agravante e o Sr. FABRÍCIO CONERA BARBOSA ex-acionista da empresa emitente, no qual este reconhece que a alteração do quadro de acionistas, com alteração do nome da sociedade ocorreu para facilitar sua entrada no mercado do estado de São Paulo, mas que, na realidade, ele é quem continuaria a administrar a requerida.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Com efeito, apesar de a agravante afirmar que somente aceitou o recebimento dos cheques como pagamento do contrato de compra e venda de cavaco com a PORTO SEGURO porque a emitente dos cheques que embasam a monitória teria atuado com interveniente anuente do negócio, certo é que o respectivo instrumento contratual (ID. n. 91570483 - Pág. 83/84) não traz assinatura de qualquer pessoa atrelada à agravada. Aliás, não há assinatura nem mesmo da própria adquirente PORTO SEGURO.
Vale ainda dizer que a pretensão vai de encontro ao que este colegiado decidiu recentemente por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1022994-27.2020.8.11.0000, interposto justamente pela PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A que, na ocasião, invocava a condição de beneficiária dos cheques que embasam a monitória.
Naquela oportunidade, apesar de dar parcial provimento ao recurso para exigir do emitente a prestação de caução idônea, nos Termos do Tema 902 do STJ, o colegiado concluiu que não havia como “revogar a ordem de sustação dos protestos até instrução processual e maiores esclarecimentos acerca dos fatos pois, apesar de invocar a cartularidade e abstração dos títulos em questão para alegar a indiscutibilidade da causa debendi, a própria recorrente acaba por atrelar o recebimento de tais cheques a uma causa subjacente definida, confirmado terem sido emitidos em contraprestação da mercadoria vendida ao emitente (etanol combustível).”
No referido Agravo, o aresto restou assim ementado:
E M E N T A:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ­­– LIMINAR DEFERIDA PARA A SUSTAÇÃO DE PROTESTO E VEDAÇÃO A NEGATIVAÇÕES – CHEQUES EMITIDOS PARA A AQUISIÇÃO ANTECIPADA DE ETANOL – ALEGAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTO, DE REPASSE DAS CÁRTULAS A FORNECEDORES DE INSUMOS COM SUPOSTA ANUÊNCIA DA EMITENTE E DE INDISCUTIBILIDADE DA CAUSA DEBENDI -CARTULARIDADE E ABSTRAÇÃO DOS TÍTULOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA DE QUALQUER QUANTIA DO PRODUTO NEGOCIADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – NECESSIDADE DE CONTRACAUTELA – TEMA 902 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Não há como revogar a ordem de sustação dos protestos e vedação à negativação do nome do sacado até instrução processual e maiores esclarecimentos acerca dos fatos se, apesar da natureza dos títulos em questão (cartularidade e abstração) e indiscutibilidade da causa debendi, com a afirmação de terem sido emitidos em contraprestação da mercadoria vendida (etanol combustível) seu portador não traz nenhuma prova, nem mesmo indiciária, de que efetuou a entrega à empresa adquirente do etanol transacionado.
Nesses casos em que, à míngua de provas, permanece duvidoso o quadro fático posto, conveniente que se prestigie a percepção mais aproximada do juízo da causa, em homenagem ao princípio da imediação.
Por outro lado, conforme estabelece o Tema 902 do STJ em julgamento de recurso repetitivo, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.-”
Além disso, todos os cheques estão nominais à empresa PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e “cruzados”, sendo que, no verso de todos os cheques apresentados para embasar o pleito monitório consta a anotação “Vinculado ao contrato 06/2019”, justamente aquele em que se decidiu pelo colegiado da 2a Câmara pela manutenção da sustação da ordem de protesto dos referidos cheques,
Diante disso, entendo temerária a concessão da liminar pretendida, a qual iria de encontro com aquilo que se decidiu pelo órgão colegiado – razão pela qual, somente após as contrarrazões poderá o colegiado decidir acerca da pretendida indisponibilidade dos bens da agravada e/ou de seus acionistas e por consequência, revogar o acórdão de ementa transcrita acima.
Desta feita, indefiro a liminar recursal vindicada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Igualmente seja intimada a Porto Seguro, na qualidade de terceira, para ofertar contrarrazões, querendo, vez que naquele recurso figurou como parte recorrente.
Após, à conclusão.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 30 de junho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora